Tribunal: TJES
Processo: 5004196-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004196-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RODOLFO LUIZ COUTO TEIXEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PASEP. MÁ GESTÃO OPERACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150/STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a competência da Justiça Estadual e a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória relativa a desfalques em conta do PASEP. O embargante alega omissão quanto à análise da causa de pedir, sustentando que a discussão versa sobre critérios legais de atualização (competência federal) e não sobre falha operacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a causa de pedir e a aplicabilidade do Tema 1150/STJ; e (ii) estabelecer se a pretensão de prequestionamento justifica o provimento do recurso na ausência de vícios internos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrenta a matéria de forma exauriente, consignando que a causa de pedir está centrada na má gestão da conta (saques indevidos e supressão de rendimentos), o que afasta a natureza normativa da lide e atrai a competência da Justiça Estadual.

A decisão embargada realiza a subsunção adequada do caso ao Tema 1150/STJ, que reconhece a ilegitimidade da União e a competência da justiça comum para julgar falhas operacionais do banco depositário.

A pretensão de reclassificar a causa de pedir para afastar o precedente vinculante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando o reexame da causa por via processual inadequada.

O prequestionamento em sede de aclaratórios pressupõe a existência de vício real no julgado, não sendo viável quando a tese jurídica foi devidamente abordada e decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão sobre a análise da causa de pedir e a aplicação de precedente obrigatório obsta o acolhimento de embargos de declaração.

O inconformismo da parte com a fundamentação que estabelece a competência da Justiça Estadual em casos de PASEP (Tema 1150/STJ) deve ser veiculado por recurso próprio, sendo vedada a rediscussão em sede de aclaratórios.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1150; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024; TJES, EDAC 48140164095, Rel. Subst. Delio Jose Rocha Sobrinho, j. 18.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA
contra o v. acórdão de id. 17429227, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
RODOLFO LUIZ COUTO TEIXEIRA
.

Em suas razões recursais (id. 17830234), o embargante sustenta, em síntese, omissão no v.acórdão, pois o Colegiado teria deixado de analisar a real causa de pedir da demanda, a qual não se fundaria em saques indevidos ou falha operacional, mas sim na metodologia de cálculo e critérios legais de atualização do PASEP.

Aponta omissão quanto à efetiva aplicabilidade do Tema 1150/STJ ao caso concreto, argumentando que a responsabilidade discutida possui natureza normativa/institucional da União, e não operacional do banco, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal.

Por fim, requer a manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vício de omissão, pretende o Embargante, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios.

Na hipótese em exame, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e suficiente, fundamentando a manutenção da competência e da legitimidade do banco justamente na distinção entre a gestão normativa do fundo e a gestão operacional da conta, conforme se extrai do seguinte trecho:

"[...] constata-se que o autor instruiu a demanda com cálculo contábil detalhado, demonstrando divergência entre o saldo efetivamente recebido e aquele que entende devido, com base na aplicação de teses sobre expurgos inflacionários e saques indevidos. Esses elementos sustentam a plausibilidade das alegações iniciais e, ao mesmo tempo, evidenciam que uma das causas de pedir está centrada em alegada má gestão da conta pelo Banco do Brasil e não na revisão dos critérios legais estabelecidos pela União."

E prossegue o julgado de forma exauriente:

"A competência da Justiça Estadual se firma, pois o STJ (Tema 1150) reconhece a ilegitimidade da União em casos que versam sobre a má gestão operacional do banco, e não sobre os índices de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo. [...] Remanescendo a controvérsia apenas sobre a má gestão (saques indevidos e supressão de rendimentos), após a extinção do pedido de expurgos inflacionários, não se justifica a denunciação da lide à União."

Portanto, observa-se que o Colegiado analisou detidamente a causa de pedir e concluiu pela adequação do caso ao Tema 1150/STJ, ressaltando que a discussão sobre os critérios legais de atualização (expurgos) já havia sido extinta sem resolução de mérito na origem.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que
“os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Fica evidente, assim, que a pretensão do embargante é a reforma do julgado por via inadequada, visando que este Tribunal reclassifique a causa de pedir para afastar a incidência do precedente vinculante do STJ, o que não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto ao pleito de prequestionamento, não restando constatado nenhum vício no acórdão, não há razão para opor Embargos de Declaração com esta finalidade.

Salienta-se que
“o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica. Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta”.
(TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)